Tribunal: TJPA
Processo: 0001300-11.2015.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001300-11.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: TIM CELULAR S.A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AOS MUNÍCIPES. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RELAÇÃO CONSUMEIRISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I-
O Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em razão da insatisfação dos munícipes de Conceição do Araguaia com os serviços prestados pela operadora de telefonia na localidade.

II-

Para a concessão da tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

III-
No caso dos autos, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada pelo juízo
a quo
.

IV-
Clara relação consumerista que autoriza a inversão do ônus da prova. Aplicação de ações que visam restabelecer a prestação de um serviço de qualidade é o que se busca proteger.

V-

Recurso conhecido e desprovido. Decisão de 1º grau mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
TIM CELULAR S.A
, contra decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia
,
proferida nos autos da Ação Civil Pública (Proc. n. 0004416-08.2014.8.14.0017), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
onde fora deferida liminar, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, entendo suficientemente comprovados com a inicial e nos fatos públicos e notórios os requisitos necessários à concessão da medida requerido com fulcro no art. 273, inciso I, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DA TUTELA ANTECIPADA e, em consequência, determino a demandada a disponibilizar os recursais materiais e humanos em quantidade e qualidade suficientes para o regular atendimento da demanda nesta cidade de Conceição do Araguaia, bem como instalação de um serviço adequado e regular de manutenção e contingencia da unidade de geração do sinal de telefonia móvel. Terá os Requeridos o prazo máximo de 30 dias para implementar o comando desta decisão, a ser contado a partir de sua intimação.

Fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 para cada uma das requeridas, até o máximo de R$ 1.000.000,00.

Inverto o ônus da prova, conforme requerido na peça vestibular, por verificar presentes os requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC.

CITEM-SE as demandadas para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias, indicando as provas e presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, caso não seja a ação contestada.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.”

Historiando os fatos, O Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos Morais Coletivos em face das empresas prestadoras de serviço de telefonia móvel VIVO S.A. e TIM Celulares S.A., em razão da insatisfação geral da população do Município de Conceição do Araguaia com os serviços prestados pelas operadoras, pleiteando a concessão de tutela com a finalidade de inibir violação aos interesses metaindividuais.

A liminar foi deferida nos termos acima transcritos.

Inconformada, a TIM Celular S.A interpôs o presente recurso.

Em suas razões (Id. nº 4327621), aduz a continência da ação originária deste recurso com a demanda já proposta perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará (processo nº 0015343-88.2012.4.01.3900), onde o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública sustentando que “a sociedade paraense vem sofrendo, nos últimos anos, contínuas interrupções no serviço de telefonia móvel”, o que inclui, portanto, a cidade de Conceição do Araguaia, nos termos da Súmula 489 do STJ.

Aponta a falta de formação do litisconsorte passivo necessário com a ANATEL, que é o órgão competente para editar normas e fiscalizar os serviços de telecomunicações em todo o país e definir o que é “serviço adequado”.

Defende a ausência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, na medida em que o Ministério Público não juntou nenhum estudo técnico, nenhuma pesquisa de satisfação ou qualquer outro documento que demonstrasse, de forma mínima, a suposta “má-qualidade” do serviço de telefonia móvel prestado pela TIM na cidade de Conceição do Araguaia.

Argui que em momento algum o Parquet demonstrou que os problemas apontados na ACP superariam aqueles previstos pela legislação do setor e que a ANATEL já previu os percentuais de medição da qualidade do serviço, dentro dos quais referido serviço continuará sendo tido como “adequado”.

Assevera inexistir fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como que a determinação proferida pelo magistrado de piso foi genérica e indeterminada.

Insurge-se ainda contra a inversão do ônus da prova determinado na decisão ora atacada, pois não estariam presentes os requisitos exigidos pelo art. 6º, inciso VIII, do CDC, além do
Parquet
não ser parte hipossuficiente.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a decisão de piso e reconhecer a ocorrência da continência da ação civil pública originária com a demanda em tramite perante a Justiça Federal, ou ainda, a inclusão da ANATEL no polo passivo da lide.

Juntou documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos para a Exma. Desa. Helena Percila Dorneles, que em decisão monocrática de id. nº 4327635 – Pág. 2/5, negou seguimento ao recurso face a sua intempestividade e, após a aposentadoria da eminente Desembargadora, vieram-me redistribuídos.

Irresignada, a TIM Celular S.A. interpôs agravo interno apontado a tempestividade do agravo de instrumento e pugnando pela reconsideração da decisão ou julgamento do recurso pela Turma Julgadora (id. nº 4327637 – Pág. 2/7).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. nº 4327641 – Pág. 2/7).

Em decisão monocrática de id. nº 7615340 – Pág. 1/3, dei provimento ao agravo interno e, exercendo o juízo de retratação, tornei sem efeito a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pela TIM Celular S.A.

O Ministério Público de 1º grau não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão de id. nº 9502456.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. nº 10933696).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Insurge-se a agravante em face da decisão de 1º grau, que deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou à demandada que providenciasse as medidas necessárias a fim de resolver os problemas de sinal telefônico dos usuários da operadora TIM Celular do Município de Conceição do Araguaia os quais, repetidas vezes saem do ar deixando os usuários totalmente incomunicáveis, sob pena de multa diária.

Em suas razões aduz, inicialmente, algumas questões de ordem pública, como a continência da ação originária deste recurso com outra demanda em tramite perante a Justiça Federal, além da necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário com a ANATEL.

No mérito, alega não estarem presentes os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada, pois inexiste prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além de inexistir fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, apontando caber à Agência Reguladora auferir a qualidade do serviço móvel prestado pelas operadoras e que segundo os indicadores da ANATEL, não há falhas no serviço de telefonia prestado pela agravante.

Pois bem.

Inicialmente, cabe asseverar que as alegações acerca da ocorrência de continência com outra ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, bem como a necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário com a ANATEL, são questões que não foram alvo da decisão ora agravada e nem houve qualquer manifestação do Juízo de piso, razão pela qual não me manifestarei, sob pena de supressão de instancia.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Mérito.

Adentrando no mérito, nos termos do art. 300 do CPC, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Tratando-se de agravo de instrumento, cumpre-nos averiguar a presença ou não de tais requisitos para que o Juízo de 1º grau pudesse conceder a tutela.

No presente caso, impõem-se às empresas de telecomunicações o dever de fornecer serviço de telefonia minimamente digno aos usuários, na medida em que se dispõe a tanto e são remuneradas por aqueles que se utilizam dos mesmos.

Todavia, a experiência diária demonstra que os serviços prestados por diversas operadoras de telefonia celular, entre elas a agravante, possuem diversas falhas, tais como, má qualidade das chamadas, quedas de sinal e falhas nas ligações. Por outro lado, é latente que diante das normas consumeristas vigentes em nosso país, as empresas devem entregar um serviço de qualidade, compatível com o valor cobrado dos usuários.

Nesse sentido, a probabilidade do direito se demonstra latente diante da disposição expressa nos regulamentos e resoluções existentes sobre a prestação de serviço móvel, acerca da obrigação da prestadora em oferecer serviços com qualidade e regularidade, bem como determina a comunicação ao público em geral e aos usuários quando da interrupção dos serviços e à ANATEL quando a interrupção afetar mais de 10 % (dez por cento) dos usuários da localidade.

Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este é fácil de se vislumbrar, tendo em vista o quão necessário é hoje em dia o serviço de telefonia móvel, principalmente no interior do Estado, cuja população já enfrenta dificuldades de acesso a inúmeros serviços.

Sabe-se que nos termos do art. 19 da Lei. n. 9.472/97, compete
à
Anatel a obriga
çã
o de fiscalizar os servi
ç
os p
ú
blicos concedidos, bem como de reprimir as infra
çõ
es aos direitos dos usu
á
rios, entretanto, essa compet
ê
ncia
é
privativa, mas n
ã
o exclusiva, raz
ã
o pela qual seus regulamentos n
ã
o s
ã
o imunes
à
eventual an
á
lise por este Poder Judici
á
rio.

Deve-se ressaltar que as instâncias administrativa e judicial são independentes, não havendo qualquer impedimento que uma mesma conduta se caracterize como ilícito civil, penal e administrativo, com fixação de sanção conforme previsão legal de cada uma dessas esferas.

Muito embora a agravante alegue que a determinação contida na liminar contém comandos excessivamente genéricos e que cumpre todas as metas de qualidade exigidas pela ANATEL, infere-se dos autos a insatisfação dos usuários dos serviços de telefonia da operadora demandada.

A ora agravante, fornecedora do serviço, é empresa de grande porte, com abrangência nacional, não podendo apenas justificar que o serviço está normal e que os pedidos formulados foram genéricos, até porque, sabe-se que o problema não é exclusivo do Município agravado, ocorrendo em várias outras cidades do Estado, conforme facilmente se verifica pela quantidade de demandas semelhantes que tramitam perante o Poder Judiciário do Estado.

Outrossim, a legislação que rege os serviços de telefonia móvel, prestados em regime de concessão dispõe que tais serviços devem ser prestados de forma adequada, o que pressupõe a satisfação, de forma simultânea, dos requisitos da regularidade, continuidade, eficiência e segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade nas tarifas.

Nesse sentido estabelece a
Lei nº 9.472/1997,
que d
ispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações:

(...)

Art. 3º O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:

I - de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional;

Noutra monta, o art. 6º, §1º e §2º, da
Lei nº 8.987/95,
que

dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, disciplina:

Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§2º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

(...)

Diante da previsão legal colacionada, resta evidente que a agravante deve oferecer serviços de forma regular, contínua e eficiente para a população do Município de Conceição do Araguaia, eis que os cidadãos já se encontram isolados pelos fatores geográficos, tendo como forma de comunicação principal o serviço de telefonia e internet móvel, o qual não deve ser precário e falho.

Desse modo, o desenvolvimento de ações que visem a melhoria do serviço não é apenas salutar, mas efetivamente necessário para a comunidade, de modo que entendo cabível a manutenção da decisão no que se refere a adoção de ações para evitar interrupções no serviço, procedendo reparos, substituições e ampliação dos equipamentos existentes.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DIFUSOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TELEFONIA MÓVEL. COMPROVADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL A TODA A SOCIEDADE. AGRAVO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

1. Os cidadãos do município de Tefé já encontram-se isolados pelos fatos geográficos do nosso longínquo estado, tendo como forma de comunicação o serviço de telefonia móvel, o qual não deve ser falho, posto que a fornecedora do serviço é uma empresa de grande aporte financeiro e com abrangência nacional, não podendo apenas justificar que o serviço está normal e que os pedidos formulados foram genéricos. Ora, resta evidente que a concessionária deve oferecer serviços de forma regular, contínua e eficiente para a população, o que não vem ocorrendo naquele município.

2. Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM - AI: 40024806520188040000 AM 4002480-65.2018.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 21/10/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2019).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MUNÍCIPES DE ITAITUBA FICARAM MAIS DE 15 DIAS SEM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ANATEL COM COMPETÊNCIA REGULADORA. INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. INTERESSES COLETIVOS. SERVIÇO PÚBLICO DEVE SER PRESTADO DE FORMA ADEQUADA. 1. População de Itaituba ficou de 13 de agosto a 07 de setembro/2014 sem o serviço de telefonia móvel da operadora VIVO. 2. Ministério Público ajuizou ação civil pública após ter recebido um abaixo assinado com mais de 3.500 assinaturas de habitantes do município declarando que sofrem com a ausência de sinal das operadoras TIM e VIVO, mas que a cobrança dos pulsos telefônicos ocorre regularmente. 3. Preliminar de incompetência da justiça estadual afastada: o fato da ANATEL possuir poder regulador não a faz parte legítima na ação de direito material. 4. No mérito. Clara relação consumerista. Inversão do ônus da prova. Aplicação de ações que visam restabelecer a prestação de um serviço público de qualidade é o interesse a ser protegido. Minoração da multa. Fixação em R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia. 5. Quanto à suspensão da venda de chips de celular da empresa VIVO, bem como a busca e apreensão de chips junto à lojistas e comércio varejista, entendo que assiste razão à agravante. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - AI: 00059376420148140024 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 12/04/2019)

No mesmo sentido, é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“(...) A empresa afirma a possibilidade de dano grave e de difícil reparação, porém não há como se vislumbrar qualquer dano a empresa que deve promover reparos para a boa prestação do serviço. Não se trata de obrigar a empresa a ter gastos desnecessários, e sim de compeli-la a fazer o que já devia ter sido feito há muito tempo, pois a população daqueles municípios já sofrem com tal situação há tempos.

O perigo da demora também está presente para a população e não para a empresa agravante, pois esta vem lucrando há bastante tempo com a prestação precária do serviço, enquanto a população a cada ano que passa continua padecendo com esta situação. O perigo da demora está em cada vez que uma pessoa não consegue se comunicar com a outra, e muitas vezes é caso urgente, o periculum in mora está nos possíveis empregos perdidos por conta da falta de comunicação, e a população não pode esperar ainda mais para continuar sofrendo com a má prestação de um serviço tão essencial como o das telecomunicações.”

Inversão do Ônus da Prova.

Em relação à insurgência da agravante no que tange ao pleito de inversão do ônus da prova, também não lhe assiste razão.

Não há dúvidas de que a produção de provas a fim de comprovar a inocorrência dos fatos alegados na exordial se traduz como de maior facilidade para a Agravante, multinacional no âmbito das telecomunicações e que dispõe de maiores meios para fornecer tal prova aos autos, se comparado com o Órgão Ministerial instalado na distante Comarca de Conceição do Araguaia.

Impende destacar ainda que, além de presentes os requisitos da disciplina do inciso VIII, do art. 6º do Código do Consumidor, que já se demonstram suficientes para a inversão do ônus da prova, o deferimento de tal medida também se justifica em benefício da coletividade, ao passo que trata de ação civil pública na qual se busca a tutela de direito da coletividade.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, faz-se cogente observar a teoria do risco do negócio, que deve ser suportada pelo fornecedor de serviços, não se concebendo o prejuízo ao consumidor. É essa a leitura extraída dos Artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, juntamente com o que preconiza o Artigo 20, § 2º, do mesmo diploma legal. E, além disso, não se pode esquecer que é direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. (Arts. 6º e 22º, parágrafo único, do CDC).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO DO CONSUMIDOR.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no entendimento de que o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova.

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1300588/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 18/05/2012).

A Procuradoria de Justiça também se manifestou no mesmo sentido quanto a inversão do ônus da prova,
in verbis
:

“(...)
Ademais, a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público em benefício dos consumidores tem como objetivo, oferecer a máxima aplicação do Direito. De igual modo, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) deve ser interpretado em conformidade com a Lei das Ações Civis Públicas (Lei 7.347/1985) da forma mais ampla possível, sendo que o termo consumidor não pode ser entendido simplesmente como parte processual, mas como o destinatário do propósito de proteção da norma.

(...)

Desta forma, verifica-se que, atualmente, está ultrapassado o entendimento de que existe uma vedação absoluta da inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público, em sede de Ação Civil Pública, na defesa dos consumidores. Na presente hipótese, o requisito para a requerida inversão é a verossimilhança da alegação (artigo 6º, inciso VIII, CDC). (...)”

Portanto, não vislumbro razões para que a decisão de primeira instância seja modificada, devendo permanecer, posto que se trata de um serviço essencial para a população, afetando diversos setores da economia da localidade, podendo trazer danos irreparáveis para todos os munícipes.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por TIM Celular S.A, mantendo a decisão de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de dezembro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/12/2022